Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707879-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI PACIENTE: KELTON FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 11.1.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 c/c art. 16, § 1o, III, da L. 10.826/03 (tráfico de drogas e posse ilegal de artefato explosivo), teve a prisão convertida em preventiva em 12.1.21, como garantia da ordem pública (ID 24119722) e indeferido pedido de revogação da prisão preventiva em 24.2.21 (ID 24119718). Arguem os impetrantes nulidade da decisão que converteu, de ofício, o flagrante em prisão preventiva. No mérito, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há nos autos elementos que demonstrem a periculosidade do paciente. E as condições pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes e residência fixa e não integra organização criminosa, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). Diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP não exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do parquet. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: “(...) Alegação de nulidade da decisão porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC, pois ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos legais e revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1318532, 07025745120218070000, Relator: Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1) "Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ - Tema 10 em Direito Processual Penal). (...)” (Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020). Não se desconhece o entendimento da 2a Turma do c. STF, no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). A 3a Seção do e. STJ, em recente decisão, por maioria, modificou o entendimento que vinha tendo sobre o tema. Concluiu que a partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva (HC 131263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgamento: 24.2.21). Contudo, filio-me ao entendimento de que, diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante. Ocorre que, na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 24119722, p. 1). Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais estavam em patrulhamento, quando receberam informação de usuário que teria adquirido drogas na residência do paciente, que possui veículo VW/Gol, cor branca. Foram ao local indicado – Quadra 4, Setor Leste, Gama -F. Ao ver os policiais, o paciente correu para o interior da sua residência. Conseguiram prender o paciente. Apreenderam 20 “peças” de maconha, no porta-malas do veículo VW/Gol, pertencente ao paciente. No interior da residência, apreenderam prensa hidráulica, balança de precisão, diversos papelotes e tabletes de maconha e sacola contendo cocaína. Apreenderam, ainda, na mochila que o paciente portava, algumas porções de cocaína. Tiveram que isolar o local, pois encontraram artefato explosivo em um dos quartos da residência. A equipe do BOPE realizou a remoção e explosão do artefato (autos n. 0700560-91.2021, ID 80926228, p. 1/2). Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio (autos n. 0700560-91.2021, ID 80926228, p. 3/4). Foram apreendidas 85 porções de substância pardo-esverdeada, 3 porções de substância em pó, cor branca, 2 porções de substância escura, prensa hidráulica, balança de precisão, aparelho celular e veículo VW/Gol, cor branca (autos n. 0700560-91.2021, ID 80926232, p. 1). Segundo perícia preliminar, as 87 porções de substância pardo-esverdeada, 46,96kg e 56,21g, tratava-se de maconha. As 3 porções de pó branco, 547g, tratava-se de cocaína (autos n. 0700560-91.2021, ID 80930464). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A quantidade e variedade de droga encontrada com o paciente (47,52kg de maconha e 547g de cocaína), após usuário afirmar ter comprado drogas dele e a reincidência (autos n. 2018.10.1.001648-8, ID 24121167), indica que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Não bastasse, na residência do paciente foi encontrado artefato explosivo, o que indica maior periculosidade. A gravidade concreta dos crimes – tráfico de drogas e posse ilegal de artefato explosivo -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Saliente-se que as condições pessoais favoráveis do paciente - que não é o caso - não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). E os impetrantes não trouxeram nenhum fato novo capaz de alterar os motivos ensejadores da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES